Tribunal: STF
Processo: RE 563054
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo. Regimental. Interposição contra 
   decisão que determina devolução dos autos ao Tribunal de origem. 
   Aplicação do art. 543-B do CPC. Inexistência de prejuízo. Agravo 
   não provido. Da decisão que determina a devolução dos autos ao 
   Tribunal de origem para os fins do art. 543-B do CPC, não resulta 
   prejuízo.

2.	RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência 
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância 
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. 
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a 
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao 
   agravado.